Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703106-02.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELI FERREIRA DE BORBA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O SUELI FERREIRA DE BORBA foi condenada a 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, e c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal c/c art. 5o, caput, inciso III c/c art. 7o, caput, inciso I, da Lei Maria da Penha (ID. 30367036). Intimada da sentença, a defesa da ré manifestou, em sessão de julgamento, interesse em recorrer (Id. 30367037, pag. 7). Intimados a apresentar as razões nesta instância, a ré e sua defesa técnica pediram a desistência do recurso (ID. 30818418). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de novembro de 2021 13:32:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator